Tribunal: TJPA
Processo: 0812094-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812094-93.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOAO REIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE O RECURSO CABÍVEL NA ESPÉCIE. REJEITADA. REVOGAÇÃO PELO ATUAL REGRAMENTO PROCESSUAL ANTERIOR. ADEMAIS, O PRONUNCIAMENTO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGA CÁLCULO POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA, SENDO ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 203, § 1º DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5090/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. PARADIGMA QUE TEM POR OBJETO AFERIR A INCIDÊNCIA DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DO FGTS. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, INEXISTE NENHUM VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DA REFERIDA VANTAGEM. DESCABIMENTO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ACOBERTADOS PELA SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO ORDINÁRIA, CONSIDERANDO-SE QUE A APELAÇÃO DO APELANTE À ÉPOCA NÃO FOI CONHECIDA, TAMPOUCO A REMESSA NECESSÁRIA DIANTE DO NÃO ENQUADRAMENTO DO FEITO À PREVISÃO CONSTANTE DO ARTIGO 496, I, DO CPC. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905/STJ. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE SE MOSTRA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS visando à reforma da sentença proferida pela Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA em fase de cumprimento de sentença, proc. nº 0812094-93.2019.8.14.0040, aforada por JOÃO LIMA REIS, rejeitou a impugnação do ora recorrente.

Em suas razões (id. 15063428, págs. 1/13), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade, historia o apelante que o apelado aforou cumprimento de sentença pleiteando a execução do valor de R$9.858,92 (nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) decorrente de sentença que acolheu pedido de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

Frisa que apresentou impugnação arguindo o excesso de execução, uma vez que os consectários legais estavam em desacordo com o que fora definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Frisa ainda que o juízo de origem rejeitou integralmente a impugnação por si apresentada e estipulou como parâmetro os índices definidos pelo Resp. 1.495.145/MG e o condenou em sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

Suscita a preliminar de uniformização de jurisprudência.

Argumenta a respeito da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, aduzindo que o relator determinou o sobrestamento dos feitos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Sustenta que o índice correto de atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) é a Taxa Referencial (TR).

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o acolhimento das preliminares suscitas ou, alternativamente, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

Foram opostas contrarrazões (id. 15063438, págs. 1/6), tendo o recorrido sustentado o não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita.

Diz que a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença é atacável pelo agravo de instrumento na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Menciona julgados em abono de sua tese.

No mérito, discorre sobre a inaplicabilidade do sobrestamento do feito por força da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF, visto que a decisão atacada transitou em julgado nesse ponto.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Apelo e contrarrazões tempestivos (id. 15063439, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 15074762, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 15774830, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

De início, é de se salientar que o incidente de uniformização de jurisprudência a respeito ou não do cabimento do recurso não merece acolhimento por duas razões. A primeira porque o procedimento antes previsto nos artigos 476 ao 480 do CPC/73 não mais se encontra previsto no atual regramento processual. A segunda porque é pacificado o entendimento no sentido de que decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença que homologa cálculo é atacável pela via apelativa por se tratar de sentença, conforme dicção do artigo 203, § 1º do CPC,
verbis
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019).

Feitas essas considerações, tem-se que se trata de apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença homologatória de cálculo em sede de cumprimento de sentença em ação ordinária de cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aforada por João Lima Reis.

No que diz respeito ao fundamento concernente à suspensão determinada pelo Pretório Excelso na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5090/DF é de se destacar que não há aplicabilidade, no caso, dado que o paradigma tem por objeto aferir a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Na hipótese, inexiste nenhum valor depositado a título da referida vantagem, de tal sorte que não há que se falar em sobrestamento do feito.

Respeitante ao fundamento relativo à utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária é de se destacar que tal ponto se encontra albergado pela sentença que julgou a ação ordinária, a qual aplicou os parâmetros estipulados pelo Resp. nº 1.495.146STJ (Tema 905), sendo certo que o recurso de apelação manejado pelo recorrente não foi conhecido por intempestividade, bem como não houve apreciação do feito pela ótica da remessa necessária, visto que o valor da condenação encontra-se aquém de 100 (cem) salários-mínimos - artigo 496, I, CPC (id. 7159155, págs. 1/5).

Registre-se, ademais, que a decisão deste relator que não conheceu da insurgência do apelante teve o seu trânsito em julgado em 17/2/2022 (id. 8207174, pág. 1).

Cabe mencionar que em conformidade com os parâmetros estipulados pelo Tema 905/STJ, os consectários legais devem seguir essa regra:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No caso, observa-se que a planilha apresentada pelo apelado (id. 15063407, págs. 1/6) seguiu a orientação ao norte mencionada, de forma que descabe falar em reforma desse ponto.

Enfim, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao homologar os cálculos do apelado e rejeitar a impugnação do apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Majoro o ônus de sucumbência de 10% (dez) para 12,5% (doze vírgula cinco por cento) sobre o valor homologado, na forma do artigo 85º, § 11 do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024